Tribunal: TCU
Processo: 007.663/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 177/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9875/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor de João Pereira da Silva Neto (Prefeito Municipal no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Município de Cavalcante - GO, no exercício de 2013, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre a emissão da Nota Técnica 2024/2015-CPCRFF/CGCP/DEFNAS, de 18/8/2015 (peça 5), que analisou a prestação de contas e apontou a necessidade de correção das informações constantes do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira; e a emissão da Nota Técnica 1161/2019-CGPC/DEFNAS/SGTF/SE/MCID, de 19/11/2019 (peça 9), que complementou aquele documento anterior e apontou a necessidade de encaminhamento da documentação comprobatória da despesa realizada com recursos repassados pelo FNAS; Considerando que " Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho " (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 38-40) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 41); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.663/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Pereira da Silva Neto (XXX.157.135-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cavalcante - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.